Tribunal: TJDFT
Processo: 0729922-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729922-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAPPONI SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: SYN DA AMAZONIA LTDA. - ME, JOSE CARLOS ROCHA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ZAPPONI SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de SYN DA AMAZÔNIA LTDA – ME e JOSÉ CARLOS ROCHA LIMA (Processo no 0042590-47.2005.8.07.0001), que indeferiu o pedido de exclusão dos credores listados nos números 7 a 15, no quadro de credores de ID 97095009 (ID 101151294, dos autos de origem). Em suas razões (ID 29089378), a agravante narra que é credora do montante de R$1.812.774,56, e que, após dezesseis anos de tramitação da ação de execução, foi possível penhorar, avaliar e levar à hasta pública um imóvel localizado no Rio de Janeiro, pelo valor de R$4.225.000,00. Sustenta que, apesar da precedência da penhora realizada em seu favor, que seria a mais antiga realizada no imóvel, outros credores também realizaram penhoras sobre o mesmo bem, incluindo-se créditos trabalhistas e cíveis. Defende que o entendimento dos tribunais seria no sentido de ser realizado um concurso especial de credores, a fim de estabelecer a ordem de preferência no recebimento de cada crédito. Assevera que a ora agravante foi a credora que localizou o patrimônio, fato que deveria ser levado em consideração na elaboração do referido quadro de credores. Questiona o procedimento adotado pelo Juízo a quo, que teria incluído credores que jamais realizaram penhora na matrícula do imóvel, tendo registrado somente uma indisponibilidade que nunca se aperfeiçoou com a penhora, que seria o ato de constrição patrimonial previsto na legislação. Entende que uma indisponibilidade do imóvel não pode se sobrepor à penhora, prévia, realizada pela exequente-agravante. Alega que, caso o juízo reconheça indisponibilidade como crédito, mesmo assim a penhora teria preferência legal, em razão do artigo 797, do Código de Processo Civil, visto que a indisponibilidade seria uma classe inferior de garantia. Discorre que a indisponibilidade não produz efeitos sobre outros credores, mas somente sobre o próprio devedor. Destaca que alguns credores, tanto para pagar emolumentos mais baratos, quando pelo fato de não depender de mandado judicial, optaram pela mera indisponibilidade sobre a matrícula do bem, em vez de requererem a penhora do bem. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo para que ocorra a exclusão dos credores de no 7 a 15 do quadro geral de credores, indicado na decisão de ID 97095009, tendo em vista que não possuem penhora sobre o imóvel, tendo registrado apenas uma indisponibilidade sobre o bem. No mérito, busca a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 29089379 e 29089381). Junta documentos. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte recorrente venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A decisão combatida, no ponto em que interessa ao presente recurso, tem o seguinte teor: No tocante ao ID 101028860, em relação aos itens 7 a 15, vê-se mera divergência da parte para com o quadro de credores elaborado nos presentes autos, sendo certo, na linha da jurisprudência colacionada pela parte que a indisponibilidade gravada não impede alienação do bem em execução presidida por outro juízo, tanto assim que o bem foi alienado em leilão público. Ocorre que, conforme já deliberado nos IDs 96843111 e 97095009, ocorrendo a alienação, observar-se-á o concurso de credores, segundo as regras dispostas no artigo 905 – que dispõe que o levantamento dos valores se dá quando não houver sobre os bens alienados outros privilégios ou preferências instituídos anteriormente à penhora, o que não é caso dos autos, na medida em que preexistentes outros débitos –, e artigo 908 – que estatuí o concurso de credores, de modo que o produto da alienação será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências –, sendo certo que os débitos decorrentes das relações laborais gozam de privilégio no pagamento e, como tais, foram dispostas no quadro de credores. Pois bem. Ao pesquisar a jurisprudência, verifico que o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento consolidado, acerca da anterioridade de penhora como critério para a ordem dos créditos, em hipótese de concurso de credores: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA E ARREMATAÇÃO DE BEM OBJETO DE HIPOTECA. POSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PLURALIDADE DE PENHORAS. PENHORA ANTERIOR. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARREMATAÇÃO DO BEM EM VALOR SUPERIOR A 50% DE SUA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ARREMATAÇÃO DE BEM HIPOTECADO. SUBSISTÊNCIA DO ÔNUS HIPOTECÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO A TÍTULO ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os bens gravados com hipoteca oriunda de cédula de crédito podem ser penhorados para satisfazer o débito fiscal, pois a impenhorabilidade de que trata o art. 57 do Decreto-lei 413/69 não é absoluta, cedendo à preferência concedida ao crédito tributário pelo art. 184 do CTN. Súmula n. 83/STJ. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "no concurso de credores estabelecem-se duas ordens de preferência: os créditos trabalhistas, os da Fazenda Federal, Estadual e Municipal e os com garantia real, nesta ordem; em um segundo momento, a preferência se estabelece em favor dos credores com penhora antecedente ao concurso, observando-se entre eles a ordem cronológica da constrição" (REsp 594.491/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2005, DJ 08/08/2005, p. 258). Súmula n. 83/STJ. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que se caracteriza preço vil quando a arrematação não alcançar, ao menos, a metade do valor da avaliação. In casu, o bem imóvel foi arrematado por valor equivalente a 68,01% do valor da avaliação oficial, afastando-se, assim, a configuração da arrematação por preço vil. Precedentes. 4. A aquisição em hasta pública é considerada modo de aquisição de propriedade a título originário, de modo que, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, não ocorre a subsistência de eventual ônus hipotecário incidente sobre ele. Precedentes. 5. Ainda no que diz respeito à suposta arrematação por preço vil, importa consignar que, se o recorrente deixa de indicar, de maneira detalhada e específica, a forma com que a alegada violação da lei federal teria se verificado, incide, no caso, a Súmula 284 do STF, ante a deficiente fundamentação desenvolvida no recurso. Precedentes. 6. É firme o entendimento desta Corte, segundo o qual a simples transcrição de ementas não basta para que se configure a divergência jurisprudencial alegada. Impõe-se a demonstração do dissídio com a reprodução dos segmentos assemelhados ou divergentes entre os paradigmas colacionados e o aresto hostilizado, o que inocorreu no presente caso. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1318181/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018, grifos nossos). Veja-se que a anterioridade do registro da penhora é adotada como critério no segundo momento, após já terem sido incluídos os credores trabalhistas e fazendários, e, antes deles, as dívidas propter rem, como condomínio e tributos. Logo, nessa análise prefacial, conclui-se que o Juízo a quo agiu com acerto, ao: - em primeiro lugar, incluir as dívidas do próprio imóvel (débitos de IPTU e taxas condominiais); - em seguida, os credores de dívidas trabalhistas e tributárias (veja-se que, aqui, mostra-se indiferente se o que consta na matrícula do bem é uma indisponibilidade ou uma penhora; o que importa é a natureza do crédito); - não havia mais qualquer credor com garantia real, o que já foi destacado desde a decisão de ID 96843111, p. 4; - e, por último, os credores sem nenhum tipo de privilégio, também chamados quirografários, dentre os quais se encontra a agravante-exequente. Veja-se que, para esse grupo, é que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o critério de anterioridade da penhora, sobretudo porque, justamente por não haver privilégio para eles, em relação à natureza do crédito, é que se mostrou necessário o estabelecimento de um marco temporal, atrelado à prévia penhora. Veja-se, ademais, que o artigo 908, § 2o, do Código de Processo Civil, lido de outro modo, é cristalino ao aduzir que o critério da anterioridade de cada penhora deverá ser observado em não havendo título legal à preferência. Confira-se: 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. (...) § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. E, ao compulsar o último quadro de credores elaborado pelo Juízo a quo, na decisão de ID 97095009, verifico que aqueles de no 7 a 15 têm, todos, créditos ou de natureza trabalhista, ou de natureza tributária, razão pela qual, em princípio, precedem ao crédito da agravante. Logo, a probabilidade do direito não se encontra demonstrada. O perigo de dano, por sua vez, não será analisado, uma vez que, não preenchido o primeiro requisito, torna-se desnecessária a análise aprofundada quanto ao segundo, visto que são cumulativos. Nada impede, por outro lado, o deferimento da medida pleiteada na análise de mérito, quando os elementos aqui discutidos serão melhor esmiuçados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 17 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator